Tribunal: STF
Processo: ADI 7860
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista PDT, contra o § 1º do art. 3º da Resolução nº 4.790, de 2020, que trata dos “procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário”. 



    Eis o teor do dispositivo questionado:



    Art. 3º A realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1º depende de prévia autorização do seu titular.



    § 1º A autorização de débitos em conta pode ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.  



    O requerente indica como parâmetro normativo de controle de constitucionalidade os seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, III; art. 5º, II, XXII, XXIV, XXV, XXXII e LXXIX; art. 6º; art. 37; e arts. 194 a 204.



    Para a contextualização da controvérsia, o autor esclarece que, a partir da Resolução nº 4.790/2020, “passou a ser admitida a compensação interbancária de débitos automáticos”, possibilitando-se que “uma instituição financeira promovesse descontos em contas mantidas por clientes de outros bancos”. Narra, ainda, que a norma deslocou a responsabilidade pela obtenção da autorização do correntista do banco em que o cliente mantém a conta para a instituição financeira destinatária do valor.



    Acresce que essa inovação regulamentar teria fragilizado diversos direitos dos usuários do sistema bancário, ocasionando severos impactos sociais e econômicos. In verbis:



    O impacto social e econômico da prática revela-se nos números: em 2020, havia cerca de 1,4 mil ações judiciais relacionadas a débitos não reconhecidos; em 2024, esse número saltou para mais de 31 mil processos, crescimento superior a vinte vezes em apenas quatro anos. Paralelamente, os registros em plataformas como Procons, Reclame Aqui e Consumidor.gov.br dispararam, confirmando a disseminação do problema em escala nacional.



    (...)



    Diante de todo o exposto, constata-se que a alteração promovida pela Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central desencadeou um cenário de fragilidade sistêmica no processo de débitos automáticos, ao deslocar a responsabilidade pela anuência do correntista e permitir a compensação interbancária sem a devida verificação. O resultado concreto foi a proliferação de fraudes e abusos em escala nacional, com impacto desproporcional sobre aposentados e pensionistas, cujos benefícios previdenciários passaram a ser alvo de espoliação reiterada. Trata-se de quadro que expõe não apenas a falha regulatória e fiscalizatória do Estado, mas também a conivência de instituições financeiras de grande porte, evidenciando a necessidade de intervenção deste Supremo Tribunal Federal para restabelecer a supremacia da Constituição e assegurar a proteção de direitos fundamentais da população mais vulnerável.”



    Apresentada essa moldura fática, o partido-autor passa a discorrer sobre a admissibilidade da ação direta. Defende sua legitimidade ativa, uma vez que se trata de agremiação política com representação no Congresso Nacional. Anota, ademais, a viabilidade do manejo de ação direta para impugnar a citada norma regulamentar, porquanto



    “(...) a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central, especialmente o §1º do art. 3º, exorbita o poder regulamentar, ao criar direitos e obrigações sem respaldo legal, inovando no ordenamento em desconformidade com a Constituição Federal. Trata-se, portanto, de ato normativo com generalidade e abstração, que adimple os requisitos formais e materiais para ser objeto da presente ADI, na esteira do magistério jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, que entende ser plenamente cabível a abertura da via de controle concentrado contra as resoluções da administração pública.“



    No mérito, o autor entende que o dispositivo encontra-se eivado de inconstitucionalidades materiais. Menciona, de início, violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição), pois teria extrapolado a competência normativa regulamentar do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, uma vez que 



    “(...) ao editar a Resolução nº 4.790/2020, o Conselho Monetário Nacional a partir do Banco Central ultrapassou os limites de sua função regulamentar. A norma em questão instituiu, de maneira inédita, a possibilidade de compensação interbancária de débitos automáticos, transferindo para a instituição destinatária do valor a responsabilidade pela obtenção da anuência do correntista e exonerando o banco depositário — aquele que efetivamente realiza o desconto em conta — do dever de verificar a autorização expressa do titular.” 



    Acresce que 



    “[e]ssa alteração não se limitou a disciplinar ou operacionalizar norma legal preexistente. Ao contrário, criou um novo regime jurídico para a cobrança de débitos automáticos, substituindo a exigência de autorização direta e formal do correntista por uma presunção normativa de consentimento. Em outras palavras, o Banco Central não apenas regulamentou, mas inovou na ordem jurídica, instituindo obrigação e restrição de direitos sem lei que a previsse, em manifesta afronta ao princípio da legalidade.” 



    Sustenta também a presença de violação ao princípio da moralidade (art. 37, caput, da CF), na medida em que 



    “(...) ao editar norma que fragilizou os mecanismos de segurança e não adotar medidas eficazes de fiscalização, o Banco Central violou a moralidade administrativa sob dupla perspectiva: primeiro, por ter inovado no ordenamento em benefício de interesses privados, sem respaldo legal; segundo, por ter se omitido no dever de prevenir e coibir práticas abusivas que atingiram milhares de consumidores. A regulação, que deveria ser instrumento de estabilidade e confiança, converteu-se em fator de vulnerabilidade e descrédito, em afronta ao art. 37, caput, da Constituição.”



    Haveria, ainda, na ótica do requerente, desrespeito ao princípio da eficiência e da supremacia do interesse público, constantes do art. 37, caput, e do art. 5º, XXIV e XXV, da Constituição. Aduz nesse sentido que 



    “a atuação do Banco Central do Brasil, ao editar a Resolução nº 4.790/2020 e permitir a compensação interbancária de débitos automáticos sem exigir a verificação direta da anuência do correntista pelo banco depositário, compromete frontalmente o mandamento constitucional da eficiência administrativa. A autarquia reguladora, cuja missão institucional é zelar pela estabilidade e segurança do sistema financeiro nacional, acabou por despender sua função normativa e fiscalizatória em favor de um arranjo que não guarda correspondência com esse objetivo, abrindo espaço para fraudes sistemáticas e transferindo o ônus do controle posterior às próprias vítimas, em geral aposentados e pensionistas.”



     Pontua, ademais, que esse regime de compensação de débitos em conta vai de encontro às garantias da segurança e da propriedade, estatuídas, respectivamente, no art. 5º, caput, e inciso XXII, atingindo prevalentemente idosos, aposentados e pensionistas. Nessa toada, assevera que



    “[e]m vez de promover estabilidade e confiança, como impõe o art. 192 da Constituição ao tratar do sistema financeiro nacional, a Resolução nº 4.790/2020 fomentou um ambiente em que o idoso se vê transformado em alvo de práticas fraudulentas e abusivas. O Estado, que deveria proteger, acabou expondo o patrimônio e a segurança jurídica dos cidadãos a riscos previsíveis e evitáveis. 



    Portanto, é inafastável a conclusão de que a norma impugnada, ao fragilizar a proteção patrimonial e comprometer a segurança dos aposentados e pensionistas, violou frontalmente o texto constitucional, convertendo o que deveria ser um instrumento de eficiência regulatória em meio para a espoliação financeira de uma população que goza de especial tutela constitucional.”



    Prossegue o autor em suas razões para destacar os efeitos negativos da norma impugnada em face de aposentados e pensionistas, alvos preferenciais de golpistas que se utilizam das facilidades do regime de débito automático. Em vista disso, defende que haveria também violação ao direito social à previdência e à proteção do idoso, tal que previstos no texto constitucional. Refere que 



    “(...) sob a ótica dos direitos sociais de segunda dimensão, em especial do direito à previdência, é incompatível com a Constituição qualquer arranjo normativo que fragilize a proteção dos aposentados e pensionistas, permitindo que seus proventos se tornem objeto de descontos abusivos ou fraudulentos. Cabe ao Supremo Tribunal Federal reconhecer que tais práticas ferem o núcleo essencial do Estado de Bem-Estar Social delineado pela Constituição de 1988, restabelecendo a supremacia dos valores sociais e da dignidade da pessoa humana sobre interesses meramente privados.”



    O requerente identifica ainda potencial violação aos direitos do consumidor e à proteção de dados, in verbis:



    “Assim, o Banco Central, ao editar a Resolução nº 4.790/2020, não apenas deixou de promover a defesa do consumidor, como impôs arranjos regulatórios que contrariam frontalmente a Constituição. Criou-se um sistema normativo que, em lugar de minimizar riscos de fraude, expôs milhões de cidadãos a uma verdadeira espoliação financeira, deslocando o equilíbrio das relações de consumo em favor de grandes instituições financeiras e em detrimento da população idosa. 



    (...)



    Esse arranjo normativo afronta diretamente a Carta maior, uma vez que a circulação de dados sensíveis, notadamente, a autorização para que instituições financeiras possam incluir débitos automáticos em contas de clientes mantidas em outros bancos, exige a máxima verificação do consentimento do titular, de modo que flexibilizações ou presunções equivalem à supressão prática do direito. A autodeterminação informativa, enquanto direito fundamental, não admite a lógica do consentimento presumido, pois esta inverte a relação de poder entre o cidadão e as instituições que tratam seus dados.” 



    Requer, por fim, a concessão de medida cautelar, dado que estariam presentes os requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris), evidenciado pelos argumentos despendidos na inicial, e do perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado no risco de novas violações de direitos fundamentais de beneficiários. 



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, declarando-se a inconstitucionalidade da norma impugnada para impedir “a compensação interbancária de débitos automáticos”, vedando-se “a possibilidade de descontos em contas mantidas por clientes de outros bancos.”



    Em 21/08/25, apliquei o rito do art. 12, para que a decisão fosse tomada em caráter definitivo. 



    Nas informações, a Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil narrou, em síntese, que as especificações inseridas pela Resolução CMN nº 4.790/2020 



    “se inseriram no contexto de política pública voltada a assegurar mecanismo de autorização de débito em conta apto a facilitar acesso ao crédito, sob transparente controle do cliente, inclusive mediante promoção da concorrência no sistema financeiro”. 



    A PGBC aduz, nesse sentido, que a previsão do art. 3º, § 1º, da resolução teria se revelado adequada a uma política regulatória “que propici[ass]e um ambiente de negócios mais favorável à competição”. No entanto, ao assim dispor, a regulação



    “não deixou (...) de impor a instituições destinatárias com potencial para atuar como ‘novos entrantes não detentores de conta de depósitos‘, nesse mesmo contexto, regras claras quanto ao seu dever de adotar ‘procedimentos e controles que confirmem a identidade do titular e assegurem a autenticidade da autorização e do cancelamento da autorização de débitos em conta’ ”. 



    As informações do Ministério da Fazenda, por seu turno, vão da linha das apresentadas pelo Banco Central do Brasil. Segundo aduziu,



    “A Resolução nº 4.790, de 2020, surgiu como reação a uma falha regulatória identificada pelo BCB, aperfeiçoando a regulamentação sobre depósitos em conta, mormente, no que tange aos requisitos de transparência e de clareza dos procedimentos realizados pelas instituições financeiras, além de ter visado ao estabelecimento de um ambiente de negócios mais favorável à concorrência, beneficiando os titulares das contas à medida que lhes assegura maior liberdade de escolha quanto à forma de pagamento e ao uso da ferramenta do débito em conta, facilitando o acesso ao crédito sob transparente controle do cliente”. (e-Doc. 33, p. 8). 



    A Advocacia-Geral da União apresentou parecer pela não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Ordem econômica e direito do consumidor. Artigo 3º, § 1º, da Resolução nº 4.790/2020, editada pelo Conselho Monetário Nacional e publicada pelo Banco Central do Brasil, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Suposta ofensa aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da moralidade administrativa, da supremacia do interesse público, da propriedade, bem como aos direitos do consumidor, à previdência social e à proteção de dados. Preliminar. Alegação de inconstitucionalidade meramente reflexa. Mérito. A resolução sob invectiva foi publicada pelo Banco Central do Brasil com fundamento na sua competência para fazer cumprir as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Inexistência de afronta ao princípio da legalidade. A fixação de diretrizes e parâmetros a serem observados pelas instituições financeiras, no que tange à autorização e ao cancelamento de débitos em contas bancárias, os quais devem ser precedidos de prévia e formal autorização de seu titular, afastam os vícios invocados pelo autor. Instrumentos que asseguram a transparência das operações realizadas e o cumprimento da vontade do correntista quanto às operações automáticas realizadas em sua conta bancária. Eventuais abusos ou falhas de execução configuram descumprimento pontual, sujeito a apuração pelos mecanismos próprios de fiscalização e responsabilização, sem repercussão sobre a validade constitucional da norma. Manifestação pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral do Banco Central apresentou complemento às informações (e-Doc. 40), informando a edição da Resolução CMN nº 5.251/2025, que “imp[õe] o mecanismo do Pix Automático (...) para a autorização de débitos automáticos que tenham como usuário final recebedor dos recursos pessoa jurídica ou entidade não autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BCB)”. Segunda alega, a inovação normativa teria potencial de acarretar a perda do objeto desta ação direta. 



    É o breve relato. Decido. 



    Inviável o conhecimento da presente ação direta. 



    O inciso VIII do artigo 4º da Lei nº 4.595/1964 confere competência ao Conselho Monetário Nacional (CMN) para “regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições que exerçam atividades subordinadas a esta lei, bem como aplicar as penalidades previstas”. O inciso VI do mesmo artigo estabelece o dever do CMN de “disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas”. O artigo 3º, inciso V, da referida lei, por seu turno, fixa como princípio norteador do sistema financeiro o objetivo de “propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização dos recursos”.



    No exercício dessas atribuições, o CMN editou a Resolução nº 4.790/2020. Conforme evidenciou o Advogado-Geral da União (AGU) em seu parecer, a norma impugnada possui natureza meramente secundária ou regulamentar, o que inviabiliza a sua análise por meio do controle concentrado de constitucionalidade. Isso porque o exame da norma questionada não ocorreria diretamente em face da Constituição Federal, por pressupor a análise da legislação infraconstitucional de onde retira o seu fundamento de validade. 



    Desse modo, “eventual excesso no exercício do poder regulamentar implicaria mera crise de ilegalidade em face das disposições constantes da Lei nº 4.595/1964”, conforme bem assinalou o AGU.  



    A jurisprudência do STF é pacífica quanto à inadmissibilidade do controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos secundários. Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. ARTIGO 6º, § 7º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.599/2015 DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SOLUÇÕES DE CONSULTA COSIT/RFB 166/2015 E 28/2016. DESTINAÇÃO AOS ESTADOS-MEMBROS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS PAGOS POR REFERIDOS ENTES, POR SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. EXCLUSÃO DO MONTANTE RELATIVO AO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OS VALORES PAGOS A PESSOAS JURÍDICAS. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA NORMATIVA. ARTIGO 85, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MÉRITO JULGADO EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO IMPUGNADO MODIFICADO. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DIRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ação direta de inconstitucionalidade é incabível para questionar a validade de atos normativos de natureza secundária, cuja função seja regulamentar dispositivos infraconstitucionais. Eventual extrapolação da atividade regulamentar administrativa implica em vício de ilegalidade, insuscetível de controle pela via do controle concentrado de constitucionalidade. (...). Agravo não provido. (ADI nº 5.565 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2022).



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal. 2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema. 3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ADI nº 5.904 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/5/2018)



      Nesse sentido também foi a decisão monocrático do Ministro Roberto Barroso na ADPF 236, ajuizada contra a Resolução nº 3.954/2011 do Conselho Monetário Nacional: 



    PROCESSO CONSTITUCIONAL. ADPF. RESOLUÇÃO Nº 3.954/2011 DO CONSELHO MONETÁRIO. NACIONAL. CONTRATAÇÃO DE CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA.  EXTINÇÃO  DA AÇÃO  SEM  JULGAMENTO DO MÉRITO.  



    1. Alegação de que a Resolução nº 3.954/2011 editada pelo Conselho Monetário Nacional viola o princípio da legalidade. Matéria cujo exame dependeria, antes, do contraste da resolução com as Leis federais nº 4.595/64 e 4.728/65. 2. Não é cabível ADPF para apreciar mera inconstitucionalidade reflexa. Precedentes: ADPF 169 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADPF 210 AgR, rel. Min. Teori Zavascki; ADPF 93 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Extinção da ação sem julgamento do mérito. (ADPF 236, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 25/10/18, grifou-se). 



      Nesse sentido, também se orienta a doutrina constitucional:



    “Visto o conjunto de atos impugnáveis mediante ação direta de inconstitucionalidade, é de interesse prático e didático sistematizar alguns casos em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a possibilidade de controle abstrato e concentrado, pronunciando-se pelo seu descabimento. Vejam-se algumas dessas hipóteses, sem pretensão de exaustividade:



    a) Atos normativos secundários. Atos administrativos normativos - como decretos regulamentares, instruções normativas, resoluções, atos declaratórios - não podem validamente inovar na ordem jurídica, estando subordinados à lei. Desse modo, não se estabelece confronto direto entre eles e a Constituição. Havendo contrariedade, ocorrerá uma de duas hipóteses: (i) ou o ato administrativo está em desconformidade com a lei que lhe cabia regulamentar, o que caracterizaria ilegalidade e não inconstitucionalidade; (ii) ou é a própria lei que está em desconformidade com a Constituição, situação em que ela é que deverá ser objeto de impugnação. (BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 254, grifei)



     Ainda que superado o óbice, o ação não deve ter seguimento, em razão da inépcia da petição inicial. 



     Toda a argumentação do requerente deriva da suposta relação de causalidade entre o art. 3º, § 1º, da Resolução CMN nº 4.790/2020 e fraudes em débitos automáticos. Segundo se alega, esse liame estaria evidenciada a partir do aumento das reclamações acerca de débitos automáticos não autorizados e das fraudes contra os aposentados e pensionistas que recentemente vieram a público. 



     Em suma, as alegações do requerente acerca da inconstitucionalidade da norma derivam da premissa de que ela estaria diretamente relacionada a condutas fraudulentas. No entanto, esse liame não está comprovado e tampouco é evidente. Conforme expõe o Banco Central do Brasil nas informações, o requerente faz um “salto silogístico” quando tenta associar a norma questionada às ofensas constitucionais suscitadas, in verbis:



    É perceptível a temeridade do salto silogístico assim delineado na petição inicial da ADI nº 7.860, até porque sistemáticas regulatórias, seja qual for a ponderação regulatória de interesses concorrentes por que se pautem, não são imunes a fraudes, remanescendo sempre importante que situações concretas que as revelem sejam apuradas, com punição dos responsáveis, no exercício de controle concreto da legalidade de suas ações pelas autoridades competentes (e-Doc. 24, p. 11). 



     Qualquer medida destinada a combater fraudes no sistema financeiro pressupõe a devida apuração dos fatos. Somente dessa forma é possível verificar, concretamente, eventuais fragilidades regulatórias.



    Ademais, as informações trazidas pelo Banco Central do Brasil revelam a existência de problemas relacionados a débitos não autorizados em contas antes da edição da Resolução nº 4.790/2020. Nas informações, constam transcrições de trechos do Voto nº 261/2019-BCB, de 12 de dezembro de 2019, nos quais se reconhecem fragilidades no sistema e se propõem medidas destinadas a aperfeiçoá-lo e a aprimorar os instrumentos de controle.



    Desse modo, é provável que eventuais vulnerabilidades do sistema possuam origens anteriores, diversas e alheias ao ato normativo ora impugnado, de forma que não fica claro como a pretensa declaração de inconstitucionalidade da norma serviria para corrigir os prévios vícios. 



    Para lidar com essas dificuldades, a própria Resolução CMN nº 4.790/2020 estabeleceu uma série de procedimentos destinados a conferir maior eficiência e segurança à compensação interbancária, ampliando e sistematizando as etapas de conferência, vide:



    I- Prévia autorização do titular da conta (art. 3º, caput);



    II- Formalização na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária (art. 3º, § 1º);



    III- Especificação da finalidade (art. 3º, § 2º, I);



    IV- Discriminação da conta a ser debitada (art. 3º, § 2º, II);



    V- Fornecimento da autorização por escrito ou por meio eletrônico (art. 3º, § 2º, III);



    VI- Estipulação de prazo de duração da autorização que poderá ser indeterminado (art. 3º, § 2º, IV);



    VII- Predefinição da data de realização do débito (art. 3º, § 3º); e



    VIII- Discriminação de mais de uma conta para a realização de débitos, respeitada a ordem de precedência definida pelo titular, quando a autorização for formalizada na instituição depositária (art. 3º, § 4º).



    (...)



    IX- Individualização e vinculação da autorização a cada contrato (art. 4º, I);



    X- Manifestação inequívoca do titular da conta, apresentada de forma destacada no contrato da operação, acerca da possibilidade de livre escolha pelo titular das opções de realização de débitos sobre limite de crédito em conta, se houver, e de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais (art. 4º, II, alíneas “a” e “b” e § 2º); e



    XI- Vedação de realização de débitos que acarretem a concessão de adiantamento a depositantes (art. 4º, §1º).



    XII- A comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico que adote padrão único comum entre as instituições envolvidas e plena acessibilidade (art. 5º, § 1º, I e II), com antecedência mínima de dez dias da data para a efetivação do débito pela instituição depositária (art. 5º, I);



    XIII- A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e à instituição destinatária o acatamento da autorização em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento (art. 5º, III);



    XIV- Os procedimentos devem ser aplicados aos serviços prestados pela própria instituição destinatária ou por instituições e entidades pertencentes ao mesmo conglomerado prudencial (art. 5º, § 2º).



    O advento da Resolução CMN nº 5.251, de 2025, que incluiu o art. 2º-A à resolução Resolução CMN nº 4.790, de 2020, parece reforçar ainda mais a segurança no sistema, conforme demonstrou a Procuradoria-Geral do Banco Central:



    10. Com efeito, a inclusão do referido novo art. 2º-A nas disposições da Resolução CMN nº 4.790, de 2020, referentes à autorização de titulares de conta de depósitos ou de conta-salário para débito automático nesse tipo de conta, passa a exigir que essa autorização observe, “exclusivamente, a regulamentação específica que disciplina o Pix Automático”, em se tratando de débito que tenha como usuário final recebedor dos recursos a serem debitados pessoa jurídica ou entidade não autorizada a funcionar pelo BCB, a exemplo de seguradoras, clubes de benefícios ou associações. 



    11. Assim, a prévia autorização de débitos automáticos pelo titular da conta de depósitos ou da conta-salário a serem realizados em favor de seguradoras, clubes de benefícios ou associações, que são o tipo de débito automático em cujo contexto despontou o quadro de fraudes enfocado na petição inicial da ADI nº 7.860, passa a ter de observar, “exclusivamente, a regulamentação específica que disciplina o Pix Automático”. Como resultado, essa prévia autorização para débito automático pelo titular da conta de depósitos ou da conta-salário a ser debitada só poderá ser formalizada na instituição depositária, que é, na terminologia da Resolução CMN nº 4.790, de 2020, a teor do seu art. 2º, inciso I, a “instituição financeira detentora da conta a ser debitada” (e-Doc. 40, p. 5-6).



    Ante o exposto, nego seguimento à ação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente